Tribunal: TJDFT
Processo: 0728857-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0728857-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROGERIO DE CASTRO PINHEIRO ROCHA AGRAVADO: JOSE GUSTAVO TOSCANO BRASIL, MARISA DE ALMEIDA LAWALL BRASIL D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar. Verifica-se do documento de ID 38802284 que não é possível identificar o pagamento do preparo, uma vez que o documento não contém as informações do boleto bancário adimplido, entre elas, o código de barras que identifica que o pagamento se refere àquele boleto. Assim, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar o comprovante do pagamento do preparo. Intimem-se. Brasília, 5 de setembro de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora